Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711228-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Xavier de Miranda contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705060-51.2022.8.07.0007, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência requerida para limitar a soma das consignações facultativas descontadas do contracheque ao patamar de trinta por cento (30%). O agravante sustenta que os descontos realizados pelas agravadas no contracheque atingem percentual considerável de sua remuneração líquida, de modo a superar o limite legal de trinta por cento (30%) de seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios e exceções legais. Alega que a decisão recorrida está contrária às provas dos autos e à legislação do setor, por deixar de observar a situação de vulnerabilidade do consumidor endividado. Esclarece que pretende a limitação da soma das consignações facultativas realizadas em seu contracheque, não das consignações compulsórias. Argumenta que sua remuneração consignável é de R$ 6.509,35 (seis mil quinhentos e nove reais e trinta e cinco centavos) e sua margem consignável de trinta por cento (30%) é de R$ 1.952,81 (mil novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), que poderia ser comprometido com as consignações facultativas relativas à amortização e juros de empréstimos pessoais. Afirma que os descontos das agravadas atingem o valor de R$ 3.914,23 (três mil novecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), com a consequente extrapolação de sua margem consignável em R$ 1.961,43 (mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), de modo que deve ocorrer a suspensão dos descontos excedentes. Defende a existência do perigo de dano, porquanto depende de sua remuneração para sobreviver e os descontos facultativos atingem mais da metade de sua remuneração líquida, bem como a reversibilidade da medida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar 1) a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas em seu contracheque ao patamar de trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, com a consequente suspensão dos descontos acima da margem realizados pelas agravadas; 2) o afastamento dos efeitos da mora com a abstenção das agravadas de promover a inclusão dos dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito e de promover o desconto da parcela e 3) o cumprimento da medida em dez (10) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Pede no mérito o provimento recursal com a confirmação da tutela provisória. O preparo foi recolhido.[1] Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de limitação dos descontos realizados em folha de pagamento do agravante decorrentes de empréstimos consignados, ao percentual de trinta por cento (30%) de seus rendimentos. Destaco, inicialmente, que os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O Código de Defesa do Consumidor traz normas de ordem pública e interesse social (art. 1o) – que não podem ser afastadas por vontade das partes –, e visa não somente garantir os direitos básicos dos consumidores, mas também coibir eficientemente os abusos praticados no mercado de consumo (art. 4o, inc. IV). As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, (art. 4°, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). As instituições financeiras têm o dever de informar, avaliar riscos e exercer, em parceria com os seus clientes, a gestão responsável e eficaz do crédito ao celebrar contratos de empréstimos, seja qual for sua natureza. Observa-se da legislação de proteção ao consumidor que não prevalece a alegada imperatividade da força obrigatória dos acordos, dada a relevância da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, em regra, até trinta por cento (30%) dos rendimentos do correntista, haja vista a existência de legislação específica. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela requerida a fim de adequar os descontos em sua folha de pagamento ao limite legal, conforme trecho da decisão agravada abaixo transcrita:[2] (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com os réus. Contudo, no caso dos autos, apesar das planilhas apresentadas, não se afigura óbvio, pela análise do contracheque do autor, que os descontos superam em muito a margem consignável. Analisando-se os documentos apresentados, vê-se que ele contraiu empréstimos consignados com o BRB (que não compõe a lide), Banco Inter e Santander. Contudo, o documento de Id 119512339 não indica de forma clara que os descontos compulsórios estejam superando o percentual máximo de 35% autorizados para o desconto compulsório. Assim, apenas após o aprofundamento probatório e análise técnica dos dados é que se poderá verificar se, de fato, os descontos estão ocorrendo em contrariedade à lei. Isso somente será possível após o prazo de resposta. Dessa maneira, indefiro o pedido de tutela de urgência. O agravante é servidor da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê em seu art. 27, § 3o, que a soma mensal dos descontos autorizados não pode exceder trinta por cento (30%) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, e a vantagem pessoal nominalmente identificada ou outra paga com base no mesmo fundamento. O art. 29, § 1o, por sua vez, estabelece que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. A Lei n. 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%) até 31 de dezembro de 2021. Veja-se: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. O empréstimo consignado, portanto, deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. Verifica-se da análise do contracheque do mês de fevereiro, acostado aos autos do processo originário e utilizado como parâmetro na decisão agravada, que o agravante percebe rendimentos brutos mensais de R$ 11.518,80 (onze mil quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos), bem como inexistem as indenizações previstas no art. 27, § 3o, da Lei n. 10.486/2002. Cumpre ressaltar que o auxílio-moradia e a assistência pré-escolar não são consideradas ajuda de custo, mas direitos pecuniários autônomos, conforme se infere dos art. 2o, inc. I, alínea f, e inc. II, alínea a, da Lei n. 10.486/2002. A margem consignável, correspondente a trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração, equivale a R$ 4.031,58 (quatro mil e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos). O agravante possui descontos referentes a três empréstimos consignados pactuados com o Banco de Brasília (BRB), que não é parte do processo originário, e com as agravadas. É descontado empréstimo consignado em folha de pagamento no montante de R$ 3.914,23 (três mil novecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), quantia que não ultrapassa trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração. Destaque-se que os descontos obrigatórios, relativos à contribuição para a pensão militar, contribuição para a Previdência Social e imposto de renda sobre rendimentos do trabalho, totalizam R$ 2.924,95 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos). A soma deste valor com a margem consignável, equivalente a R$ 6.956,53 (seis mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), também não ultrapassa o limite de setenta por cento (70%) da remuneração, correspondente a R$ 8.063,16 (oito mil e sessenta e três reais e dezesseis centavos). Conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, que os descontos realizados em folha de pagamento do agravante observam a margem consignável. Não restou demonstrada, portanto, a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do requerimento liminar. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34333202. [2] id 119575413 dos autos originários.